Tribunal: CARF
Processo: 10880.909776/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909776/2012-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.853 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
FISCHER AMERICA COMUNICACAO TOTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto vencedor. Vencido o Conselheiro Claudio de
Andrade Camerano (relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, Andre Luis Ulrich Pinto e Barabara
Santos Guedes (suplente convocada).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário interposto pela Interessada
contra decisão do órgão julgador de primeira instância, que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório proferido pela unidade
de origem, o qual indeferiu seu PER/DCOMP pela seguinte razão:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909776/2012-24
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.853 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909776/2012-24

Daqui por diante, reproduzo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada
no Acórdão de no 02-65.299 proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE em sessão de 14 de abril de
2015.
Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 19154304 emitido eletronicamente em 01/03/2012, referente
ao PER/DCOMP no 11791.51632.161009.1.3.04-4324.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de CSLL, Código de Receita 2484, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 30/12/2003, no valor de R$324.833,94.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que, na data de transmissão do
documento em análise, já estava extinto o direito de utilização do crédito, por terem se
passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de
transmissão do PER/DCOMP. Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que apresentou o
PER/DCOMP 16469.63376.130608.1.7.04-9390 dentro do prazo de 5 anos e que ele
interrompeu o prazo prescricional.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela toma-se conhecimento.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.853 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909776/2012-24

EXTINÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as
compensações do PER/DCOMP n.o 11791.51632.161009.1.3.04-4324, porque efetuadas
depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do pagamento
indevido ou a maior nele utilizado.
De acordo com o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na
compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento. Por
força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário. A
extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento (artigo 3o da Lei
Complementar no 118, de 2005). Em conseqüência desses dispositivos legais, não se
admite compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais
de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em 30/12/2003.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em 30/12/2008.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 30/12/2008. Considera-se
efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP. A compensação de
que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na data da transmissão do
PER/DCOMP original. No caso, trata-se de PER/DCOMP original transmitido em
16/10/2009, depois de o direito de pleitear restituição já se ter extinguido.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR EFETUADA ANTES DA EXTINÇÃO DO DIREITO
DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear restituição
de determinado pagamento não legitima compensações com ele efetuadas depois da
extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção do
direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe que o crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da “Declaração de Compensação” somente será
restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante “Pedido de
Restituição” ou “Pedido de Ressarcimento” formalizado dentro do prazo previsto no art.
168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no art. 27 da IN
SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.o 600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.o
900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não altera a natureza
da “Declaração de Compensação”, que não supre a falta do “Pedido de Restituição” do
saldo remanescente.
Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do “Pedido de
Restituição”, o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do
art. 26 da IN SRF n.o 460, de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008).
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em análise, por opção
do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No campo do
PER/DCOMP intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão “Declaração de
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.853 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909776/2012-24

Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do pagamento a maior ou
indevido em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam
como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos
depois de 30/12/2008.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário, então
considerado tempestivo em despacho da unidade de origem, tendo alegado, em resumo, o
seguinte:
- que no Despacho Decisório consta o registro de que houve a devida referência
ao crédito em outro PER/DCOMP de no 16469.63376.130608.1.7.04-9390, o qual foi transmitido
em 13 de junho de 2008, dentro dos cinco anos do pagamento realizado em 30/12/2003; que o
prazo prescricional deveria ser interrompido;
- que o entendimento das autoridades julgadoras fere o disposto no art.26 da IN
SRF no 600/2005, vigente à época dos fatos;
E conclui:

É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O que temos aqui é o seguinte:
O contribuinte apresentou um PER/DCOMP no 16469.63376.130608.1.7.04-9390,
transmitido em 13 de junho de 2008, que contemplava o mesmo crédito ora utilizado no
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.853 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909776/2012-24

PER/DCOMP no 11791.51632.161009.1.3.04-4324, do presente processo, este transmitido em 14
de outubro de 2009 e atingido pelo prazo decadencial.
O crédito em questão tratava-se de um pagamento a maior ou indevido efetivado
na data de 31/12/2003, de forma que naquele PER/DCOMP final 9390, a solicitação de
compensação realizou-se tempestivamente, ou seja, dentro do prazo dos cincos anos previstos no
inciso I do art.168 do CTN:
Art.168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5
(cinco) anos contado:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data de extinção do crédito
tributário;
[...]
A recorrente entende que deveria haver interrupção de prazo, que denomina ser de
prescrição, quando da apresentação do PER/DCOMP inicial, algo que não se tem como aceitar,
uma vez que subverte toda a lógica do sistema, além de ser contrário às normas gerais do direito
tributário.
Neste sentido, trago excertos da obra Constituição e Código Tributário
Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, notadamente alguns comentários acerca do
prazo estabelecido no artigo 168 do CTN (pag.1.008 a 1.011):
[...]
A natureza jurídica desse prazo é marcadamente prescricional para o ingresso do pleito
judicial. Mas, se a repetição for tentada em âmbito administrativo, interpreta-se este
mesmo prazo do art.168 do CTN do Código Tributário Nacional (CTN) como de
decadência, já que acaba atingindo o próprio direito material à repetição. Ora, é
inevitável a separação desses dois prazos, justamente porque descabe falar em prazo
prescricional diante da esfera administrativa, em que inexiste exercício de função
jurisdicional. Tal conclusão é decorrência imediata da definição rigorosa de função
jurisdicional e de prescrição, que apenas se liga ao direito de ação oponível
judicialmente.
Em regra, a limitação temporal de cinco anos para o contribuinte pleitear a restituição
de um tributo inicia-se na data da extinção do crédito tributário. Nas hipóteses previstas
nos incisos I e II do art.165 do CTN, a extinção do crédito é verificada no momento do
pagamento indevido.
[...]
Em tempo, sendo o art.168 do CTN omisso quanto a possíveis causas suspensivas e
interruptivas do prazo para ação de repetição de indébito, entende-se, em obediência à
legalidade estrita, não ser possível a analogia para aplicação de causas que não estejam
contidas no referido artigo.
[...]
Retornando aos autos, é fato que o PER/DCOMP no 11791.51632.161009.1.3.04-
4324 foi transmitido em momento posterior ao prazo legal de repetição do indébito estabelecido
no inciso I do art.168 do CTN, não se podendo aceitar a posição da recorrente de que este
crédito já havia sido utilizado em outro PER/DCOMP, transmitido em tempo hábil e que,
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.853 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909776/2012-24

portanto, estaria apto à utilização na compensação com ele efetuada, mesmo depois da extinção
do direito à utilização do referido crédito.
Neste sentido a correção da decisão recorrida:
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção do
direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe que o crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da “Declaração de Compensação” somente será
restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante “Pedido de
Restituição” ou “Pedido de Ressarcimento” formalizado dentro do prazo previsto no art.
168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no art. 27 da IN
SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.o 600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.o
900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não altera a natureza
da “Declaração de Compensação”, que não supre a falta do “Pedido de Restituição” do
saldo remanescente.
A Recorrente cita em seu auxílio o disposto no art.26 da IN SRF de no 600/2005
(a mesma citada acima, apenas com o ano trocado), revogada pela IN 900/2008, mas mantida a
mesma disposição legal.
Segundo a Recorrente:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.853 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909776/2012-24

Esta não é a melhor tradução do dispositivo legal supra, em face de tudo que foi
exposto até agora. Esse entendimento implicaria em que um eventual excesso de crédito em
relação aos débitos objeto de uma compensação, legitimamente apresentada, ficasse congelado
no tempo e pudesse ser despertado em qualquer momento para utilização em outros
PER/DCOMPs, independentemente do tempo decorrido, ou seja, estaria o crédito disponível
para uso indefinidamente.
Evidentemente não é esta a leitura correta da norma supra.
O §10 do artigo 26 supra é bem claro e, considerando o disposto na norma com a
situação concreta, tem-se que o PER/DCOMP PER/DCOMP no 11791.51632.161009.1.3.04-
4324, objeto do presente processo, deveria ter sido transmitido dentro do espaço de tempo de
cinco anos entre a data do pagamento indevido e a data de sua transmissão, algo que não ocorreu.
O pagamento indevido se deu em 30/12/2003, então e de acordo com o inciso I do
art.168 do CTN, a Recorrente dispunha, também, do prazo de cinco anos para apresentação do
referido PER/DCOMP, ou seja, até a data de 30/12/2008.
Tendo transmitido o referido PER/DCOMP em 16 de outubro de 2009, extinto já
estava o seu direito à repetição do indébito e, portanto, não podem ser homologadas as
compensações sob análise com base em crédito inexistente.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Redator Designado.
Com a devida vênia ao voto do nobre colega Relator, dele divirjo quanto à
conclusão relativa ao transcurso do prazo legal para aproveitamento do crédito que entende fazer
jus.
Em pelo menos duas oportunidades essa Turma Ordinária já firmou posição no
sentido de que o sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo, nas forças deste.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.853 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909776/2012-24

A título de exemplo, cito os Acórdãos n. 1401-003.293 e o 1401-005.143, de
relatoria e voto vencedor no nobre colega Carlos André Soares Nogueira, sendo que o primeiro
foi unânime e o segundo teve posição da maioria:

DCOMP.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
CRÉDITO
FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, nas forças
deste.
REVISÃO DE OFÍCIO. DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
A DRF poderá efetuar a revisão de ofício de despacho decisório que não tenha
homologado declaração de compensação, nos termos do Parecer Normativo Cosit
no 8, de 2014. (Acórdão 1401-003.293 de 21/03/19)
DCOMP.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
CRÉDITO
FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, nas forças
deste. (Acórdão 1401-005.143 de 20/01/21)

No presente caso o contribuinte apresentou um PER/DCOMP no
16469.63376.130608.1.7.04-9390, transmitido em 13 de junho de 2008, que contemplava o
mesmo crédito ora utilizado no PER/DCOMP no 11791.51632.161009.1.3.04-4324, do presente
processo, este transmitido em 14 de outubro de 2009. O crédito em questão tratava-se de um
pagamento a maior ou indevido efetivado na data de 31/12/2003, de forma que naquele
PER/DCOMP final 9390.
Desta feita, já tendo sido o referido crédito objeto de Pedido de Ressarcimento
(PER) tempestivamente, não há o que se falar em prazo decadencial para utilização do crédito.
Para mim parece claro que o prazo do artigo 168 do CTN refere-se ao Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso (PER). Não se deve confundir com a Declaração de
Compensação (DComp).
O prazo quiquenal de que trata o artigo 168 do CTN não se refere à compensação.
Mas, é preciso que o PER tenha sido formalizado antes desse prazo. Essa é a inteligência do
artigo 34, § 10, da IN RFB no 900/2008, que era vigente no momento em que foi transmitida a
DComp ora sob análise:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.853 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909776/2012-24

Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[...]
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.

Assim, tem-se claro que essa é a própria posição defendida pela Receita Federal.
Temos então como superada essa questão.
Mas, há que se observar a parte final do dispositivo, que requer a observação das
condições postas no parágrafo 5o do mesmo dispositivo. O parágrafo 5o mencionado diz:

§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação
da Declaração de Compensação:
I – o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da RFB; e
II – se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.

Entretanto, não é possível prosseguir no julgamento vez que os PERs indicados
como
originários
do
crédito
ora
utilizado
(16469.130608.1.7.04-9390
e
o
14759.62992.311007.1.3.04-0090) não encontram-se nos autos e não temos mais elementos
relativos à análise do crédito que foi feita bem como sobre a existência ou não de crédito
remanescente.
Desta feita, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem:

a) Promova a juntada dos processos administrativos que controlam os
PER/DCOMPs
16469.130608.1.7.04-9390
e
o
14759.62992.311007.1.3.04-0090;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.853 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909776/2012-24

b) Confirme se o crédito pleiteado no presente processo é o mesmo que já foi
objeto de pedido de ressarcimento em outro PER informando o seu
número e data de apresentação;
c) Confirme se o recorrente cumpre os requisitos previstos no §5o do art. 34
da IN RFB no 900/2008 bem como se ainda existe crédito disponível para
aproveitamento e em qual valor;
d) Intime o contribuinte para se manifestar do resultado da diligência em um
prazo de 30 dias;
e) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital